Tribunal: STF
Processo: ARE 1410314
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI ESTADUAL N. 11.171/1986. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Ceará:



    “EMENTA: RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI E À COISA JULGADA. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO PROCEDENTE. 1. A jurisprudência do STF está consolidada no sentido de que não viola a Constituição Federal o cálculo de vantagens nos termos da Lei Estadual nº 11.171/86, em face de fato que tenha se consolidado antes da alteração, pela EC nº 19/98, relativamente ao inciso XIV do art. 37, da CF/88. Nesse sentido, as duas Turmas daquela Excelsa Corte concluíram pela inexistência de ‘efeito cascata’ na incorporação da gratificação de representação decorrente da Lei Estadual nº 11.171/86. 2. Certificado esse entendimento em mandados de segurança impetrados, individualmente, pelos autores da ação rescisória, com decisões transitadas em julgado, não poderia o thema decidendum ser revisitado pelo Poder Judiciário, situação verificada exatamente no acórdão impugnado, oriundo de ação mandamental intentada pelos demandantes, visando, unicamente, a implementação do direito certificado nos mandamus precedentes. 3. Nesse contexto, flagrantes a violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, assegurada pelo inciso XV do art. 37, da CF/88, e, com muito mais ênfase, a afronta à coisa julgada material, formada nos autos dos referidos mandados de segurança, certificadores do direito material perquirido pelos demandantes. 4. A proteção constitucional dispensada à coisa julgada em sentido material revela-se tão intensa que impede sejam alterados os atributos que lhe são inerentes, a significar que nenhum ato estatal posterior poderá, validamente, afetar-lhe a integridade. 5. Nesses moldes, mostra-se completamente inviável fazer valer o quanto consignado no acórdão impugnado, conquanto rompe a barreira intransponível da coisa julgada material, formada a partir das decisões dos mandados de segurança indicados pelos demandantes, a certificar-lhes o direito de acrescer aos seus respectivos vencimentos básicos a vantagem pessoal decorrente da Lei Estadual nº 11.171/86, na forma da redação originária do inciso XIV, do art. 37, da CF/88, e da abalizada jurisprudência do STF e deste Tribunal de Justiça. 6. Ação Rescisória julgada procedente” (fl. 1, vol. 12). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (vol. 16).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XIV do art. 37 da Constituição da República, ao argumento de que “a superveniência da EC nº 19, é cediço, passou a proibir genericamente a incidência de acréscimos sobre outras vantagens, independentemente de apresentarem ou não o mesmo título ou fundamento, conduzindo à necessidade de adequação dos atos ao novo posicionamento, mediante a extirpação de todas as vantagens do cômputo do vencimento para fins de cálculo dos demais acréscimos” (fl. 8, vol. 18).



    Afirma que “o entendimento supra aplica-se, inclusive, a situações anteriores à nova redação da Constituição Federal, visto que seu fundamento de validade já não existe mais” (fl. 9, vol. 18). 



    Sustenta que “a interpretação do art. 37, inc. XIV, da CF/88, na redação conferida pela nova emenda constitucional, impede que se incorpore ao vencimento base vantagens que impliquem em aumento das demais vantagens, sem que restem feridos, também, além da norma expressa, os princípios da moralidade e da razoabilidade (art. 37, caput)” (fl. 12, vol. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido nos seguintes termos:



    “Esta ação rescisória foi ajuizada com a finalidade de se desconstituir as coisas julgadas de mandados de segurança impetrados, por servidores públicos aposentados, para acrescer vantagem pessoal aos vencimentos básicos decorrentes da Lei Estadual nº 11.171/86. A decisão ora combatida fundamentou-se na jurisprudência consolidada na Suprema Corte, no sentido de considerar válida a Lei Estadual nº 11.171/86, conforme se depreende dos seguintes julgados: (...) Diante do exposto, INADMITO o presente recurso extraordinário” (fls. 1-2, vol. 22).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante afirma que “a análise de mérito promovida no juízo de admissibilidade adentrou na interpretação da constituição, questionada via recurso extraordinário, sem qualquer relação com os requisitos constitucionais de admissibilidade” (fl. 5, vol. 24).



    Sustenta que “o inciso da XIV da regra em tablado veda peremptoriamente a cumulação de acréscimos pecuniários, é dizer, proíbe o chamado ‘repicão’, ou seja, a incidência de vantagens sobre vantagens, tão usual anteriormente à promulgação da Novel Carta política” (fl. 6, vol. 24).



    Pede “seja conhecido o presente agravo, para, ao final, ser INTEGRALMENTE PROVIDO, de modo que reconheça a nulidade da decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto, determinando-se o seguimento deste a este sodalício, por ser de inteira justiça” (fl. 10, vol. 24).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. O Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “não viola a Constituição o cálculo de vantagens nos termos da Lei estadual nº 11.171/86 em face de fato que tenha se consolidado antes da alteração, pela Emenda Constitucional nº 19/98, do art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal”. Nesse sentido, os seguintes julgados: 



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Aposentadoria. Lei estadual nº 11.171/86. Gratificação. Incorporação. Estabilidade financeira. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Redução de vencimentos. Impossibilidade. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Precedentes. 1. Aplica-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão. 2. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que não viola a Constituição o cálculo de vantagens nos termos da Lei estadual nº 11.171/86 em face de fato que tenha se consolidado antes da alteração, pela Emenda Constitucional nº 19/98, do art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal. 3. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, embora constitucional o instituto da estabilidade financeira, não há direito adquirido a regime jurídico, ficando assegurada, entretanto, a irredutibilidade de vencimentos. 4. Rever o entendimento assentado no Tribunal de origem quanto à ocorrência de redução nos proventos do servidor demandaria a análise das Leis estaduais nºs 11.17186 e 12.386/94, e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (RE n. 227.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 23.10.2012).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Lei estadual nº 11.171/86. Incorporação de gratificação. Anterior Emenda Constitucional nº 19/98. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que não viola a Constituição, o cálculo de vantagens nos termos da Lei estadual nº 11.171/86 em face de fato que tenha se consolidado antes da alteração, pela Emenda Constitucional nº 19/98, do art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido” (RE n. 392.572-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.7.2011).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ESTADO DO CEARÁ. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO (LEI 11.171/86). ART. 37, INCISO XIV, DA CONSTITUIÇÃO. As duas Turmas desta Corte concluíram pela inexistência de ‘efeito cascata’ na incorporação da gratificação de representação prevista na lei estadual 11.171/86. Precedentes: RE 231.164, rel. min. Sepúlveda Percente, Primeira Turma, e RE 231.662-AgR, rel. min. Nelson Jobim, Segunda Turma, entre outros. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 305.807-ED, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 8.10.2010).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 563.965-RG (Tema 41), de minha relatoria, este Supremo Tribunal firmou entendimento pela inexistência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 20.3.2009).



    O Tribunal de origem concluiu, na espécie, que “se lhes fosse (aos autores) retirado tal direito, á luz da disposição constitucional vigente à época em que consolidada a situação jurídica dos demandantes, resultaria em nítida afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos” (fl. 8, vol. 12).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pois se decidiu em observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    7. Rever o decidido pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual n. 11.171/1986) e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 563.965-RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Hipótese em que dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Cabe a majoração de honorários advocatícios em julgamento de Embargos de Declaração. Inteligência do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 4. Quanto à remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, o STF possui entendimento no sentido de sua inviabilidade na hipótese de a ofensa reflexa não ser o único fundamento para a negativa do recurso extraordinário, bem como diante da interposição conjunta de recurso extraordinário e especial. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.267.156-ED-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.10.2020). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO VENCIMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.306.346-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.5.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O entendimento do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte quando do julgamento do RE 563.965-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tema 41, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte, e da legislação local aplicável ao caso (Leis Estaduais 5.033/191, 6.568/1994 e 4.770/2008 e Lei Complementar Estadual 463/2012), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Inviável o recurso. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.126.211-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas nos: RE n. 1.261.160, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.8.20202; ARE n. 1.179.000, de minha relatoria, DJe 4.2.2019; e ARE n. 731.050, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 4.2.2016.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora